Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Nos termos do artigo 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes CLEUSA MARTINS DE SOUZA e THAÍS MARTINS DE QUEIROZ para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de preclusão, em sede de contrarrazões (ID 24345435). Publique-se.